Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
1. Verificado que o recurso de apelação em apreço ostenta efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porquanto não se amolda a qualquer das situações previstas nos incisos I a VI, do § 1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.
2. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, (d)enomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
3. Constatada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, na forma do artigo 337, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil, permite-se o reconhecimento da coisa julgada em relação aos pedidos subsidiários formulados.
4. Se o apelado, deliberadamente, cessou o pagamento do benefício concedido pela r. sentença proferida nos autos n. 0729204-07.2018.8.07.0015, sem submeter o autor à reabilitação profissional, é inegável que a medida adequada para corrigir a questão seria a de apresentação de cumprimento de sentença naquele processo, e não o ajuizamento de nova demanda com o mesmo pedido já concedido, ainda que o pleito tenha sido formulado em caráter subsidiário na presente ação. 4.1. Em que pese o apelante pretenda o afastamento do reconhecimento da coisa julgada e o retorno dos autos à origem para análise dos requisitos para a concessão do auxílio-doença e encaminhamento para reabilitação profissional, ou, sucessivamente, que seja deferido o restabelecimento do referido auxílio desde 30/05/2023, o fato é que tais providências já lhe foram concedidas em outro processo, como se extrai do próprio pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo recorrente na ação anterior. 4.2. Logo, não há como se reconhecer a nulidade da r. sentença quanto ao reconhecimento da coisa julgada relativa aos pleitos subsidiários, haja vista que, inequivocamente, a (re)análise de tais pedidos na presente demanda violaria a decisão de mérito proferida nos autos n. 0729204-07.2018.8.07.0015, já transitada em julgado, e favorável aos interesses do autor.
5. Apelação cível conhecida e não provida.